Tribunal: STF
Processo: ARE 1122255
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. É LIVRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (TEMA 424). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser livre a exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão, não lhe sendo possível reconhecer estabilidade sem a prévia realização de concurso público.



    II – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    III – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.